Tribunal: TJDFT
Processo: 0707460-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. DEMORA INJUSTIFICADA EM PROCESSO ADMINISTRATIVO DE DECLARAÇÃO DE TEMPO ESPECIAL. MULTA COMINATÓRIA. LEGALIDADE DA TUTELA PROVISÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão que deferiu liminar em mandado de segurança impetrado por servidor público distrital com o objetivo de compelir a Administração a concluir, no prazo de 30 dias, processo administrativo de emissão de Declaração de Tempo Especial, sob pena de multa. O agravante sustenta vedação legal à concessão de liminar contra a Fazenda Pública e ausência de mora injustificada, além de impugnar a imposição de astreintes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a concessão de liminar em mandado de segurança para compelir a Administração à conclusão de processo administrativo relativo à contagem de tempo especial de servidor público; (ii) verificar a legalidade da cominação de multa em caso de descumprimento da ordem judicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A concessão de liminar não viola o art. 7o, § 2o, da Lei 12.016/2009, pois o pedido não envolve nenhuma das vedações expressas — como reclassificação funcional ou concessão de vantagens pecuniárias — limitando-se à imposição de decisão administrativa pendente.
4. A tutela provisória é cabível quando demonstrada violação a direito líquido e certo e risco de ineficácia da medida, como no caso de mora administrativa que impede o regular exercício de direito à aposentadoria.
5. A Constituição Federal (art. 5o, LXXVIII) garante a todos a razoável duração do processo, aplicável também à esfera administrativa.
6. A Lei Complementar Distrital no 840/2011 (arts. 168 e 173) e a Lei Federal no 9.784/1999 (arts. 48 e 49) estabelecem prazos máximos para a conclusão de processos administrativos, os quais foram excedidos injustificadamente no caso em análise.
7. A alegação de complexidade do trâmite processual não justifica a mora de mais de 400 dias, configurando violação ao direito de petição e à razoável duração do processo. Nesse contexto, a multa cominatória, de caráter coercitivo, é admissível como meio legítimo para assegurar a efetividade da decisão judicial, desde que fixada de forma proporcional e razoável.
8. A decisão recorrida não impôs multa de imediato, apenas previu a possibilidade de sua aplicação em caso de descumprimento, inexistindo, portanto, lesividade concreta passível de impugnação nesta fase.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, XXXIV e LXXVIII; Lei 12.016/2009, art. 7o, § 2o; LC/DF no 840/2011, arts. 168, §1o, e 173; Lei 9.784/1999, arts. 48 e 49.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1417364, 07023791220218070018, Rel. Des. Arnoldo Camanho, j. 20/04/2022; Acórdão 1736706, 07024288220238070018, Rel. Des. Ana Cantarino, j. 27/07/2023.

(m)